Tribunal: TJDFT
Processo: 0737053-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0737053-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCO AURELIO CANEDO DA SILVA AGRAVADO: MARIA APARECIDA SULAMI FREIRE CAETANO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARCO AURELIO CANEDO DA SILVA em face da decisão proferida nos autos da ação de despejo por falta de pagamento proposta em desfavor de MARIA APARECIDA SULAMI FREIRE CAETANO que indeferiu o pedido de concessão de liminar para que fosse determinada a desocupação imediata do imóvel (ID 30847339). O agravante alega que, em 17/10/2019, as partes firmaram contrato de locação e foi estabelecido o aluguel de R$ 650,00, com vencimento até o dia 10 de cada mês. Aduz que a agravada não efetua o pagamento do aluguel desde março, nem das contas de luz e água do apartamento, sendo devida a multa contratual de 10% e juros de mora de 1% ao mês, nos termos das cláusulas 4a, 5a e 6a do contrato de locação. Ressalta que foram oferecidos a extensão do prazo de pagamento, a retirada de juros e multas, além do pagamento parcelado da dívida. Entretanto a agravada realizou apenas o pagamento de duas parcelas de R$ 140,00 sobre os meses de atraso (10/06/2021 e 10/08/2021) que já foram abatidas do valor da dívida. Afirma que a agravada foi notificada extrajudicialmente no dia 15/09/2021 e no dia 21/10/2021, quando sua firma foi reconhecida no cartório, comprovando-se a sua ciência e concordância com o descrito. No mesmo dia foi instituído instrumento particular de confissão de dívida no valor de R$ 3.674,00 (ID 108224934 da origem), contudo, novamente, os pagamentos acordados não foram efetuados. Registra que a CEB e a CAESB informaram que existem 48 contas pendentes de pagamento a partir de dezembro de 2019 até o momento, comprovando descumprimento contratual. Alega que a garantia do contrato era apenas nota promissória no valor de três alugueis que não está prevista no rol do artigo 37 da Lei de Locações e não poderia ser utilizada como fundamento para o indeferimento do pedido de despejo. Argumenta que mesmo que seja considerada a nota promissória seu valor já não é o suficiente para cobrir todo o débito e, portanto, cabe concessão da liminar pleiteada. Defende que a probabilidade do direito foi demonstrada com a propriedade do imóvel e o atraso no pagamento dos alugueres superior aos seis meses. Por fim, afirma que o risco da demora existe, pois o aluguel é parte da renda do locador e a locatária não tem condição de pagar a dívida porque está desempregada. Requer, a concessão de tutela antecipada para que seja determinada a desocupação do imóvel, no prazo de 15 dias. No mérito, requer a confirmação da tutela pleiteada. Preparo regular (ID’s 30849722). É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante refletem a plausibilidade para a antecipação da tutela pretendida. No caso, a cláusula 16 do contrato de locação pactuado estabeleceu a garantia do contrato por meio de nota promissória no valor de três meses do aluguel (ID 30847327 - Pág. 7), sendo equivalente ao valor de R$ 1.950,00. Entretanto a garantia se mostra insuficiente porque o valor da dívida já ultrapassa R$ 3.674,00. Nesse contexto, considerando que o valor da dívida supera a garantia é possível a concessão do despejo liminar, nos termos do inciso IX, do artigo 59 da Lei no 8.245/1991. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LOCAÇÃO. IMÓVEL URBANO. LEI No 8.245/91. ARTS. 37 e 59. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CAUÇÃO. DÉBITO. INSUFICIÊNCIA. DESOCUPAÇÃO LIMINAR. POSSIBILIDADE. 1. Ainda que prevista no contrato locatício, caso a garantia disposta no art. 37 da Lei no 8.245/91 seja insuficiente para, minimamente, custear o valor dos aluguéis e acessórios devidos, é possível a concessão de tutela de urgência diante do risco de prejuízo irreversível ao locador. Incidência do art. 59, IX da Lei do Inquilinato. 1.1. Pode-se considerar irrisória a caução que corresponda a menos de 30% do débito locatício, por não ser hábil a garantir a dívida. Precedentes. 2. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1048633, 07022795320178070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2017, publicado no DJE: 29/9/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Além disso, o periculum in mora é evidente porque a permanência da locatária inadimplente vai aumentar o prejuízo da parte agravante. Por fim, registre-se que o despejo determinado na liminar poderá ser elidido pela agravada com o pagamento do valor do débito, na forma do art. 59, §3o, da Lei no 8.245/91. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para que seja concedida a liminar de desocupação do imóvel objeto da controvérsia, no prazo de 15 (quinze) dias. Comunique-se, dispensando informações. Desnecessária a intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões, uma vez que ainda não foi citada. I. Brasília-DF, 22 de novembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora